Tribunal: TJSP
Processo: 1015556-86.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado procedente. Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Presunção de boa-fé da apelada. Comprovação de alegada má-fé que incumbe ao interessado. Inexistência de provas nesse sentido no bojo do caderno processual. Inexistência de restrição judicial na matrícula do imóvel na época da aquisição. Hipótese de incidência da Súmula 375 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado procedente. Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Presunção de boa-fé da apelada. Comprovação de alegada má-fé que incumbe ao interessado. Inexistência de provas nesse sentido no bojo do caderno processual. Inexistência de restrição judicial na matrícula do imóvel na época da aquisição. Hipótese de incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do TJSP. Oposição de dois embargos de declaração pela mesma parte e contra a mesma decisão. Conduta processual que não se pode admitir, em inafastável respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do TJSP. Operada a preclusão consumativa quando da protocolização dos anteriores declaratórios, de rigor o não conhecimento dos presentes embargos.

Embargos de declaração não conhecidos.